Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de ter sido flagrado trazendo consigo, em via pública, diversas porções de maconha, cocaína e crack, já fracionadas para comercialização, além de balança de precisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (iii) determinar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto e pode ser afastada diante de flagrante delito, desde que existam fundadas razões objetivamente verificáveis, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e da tese firmada pelo STF, no Tema 280.
4. A diligência policial foi amparada por fundada suspeita de situação flagrancial, evidenciada pelo comportamento do réu, que tentou evadir-se e arremessou objetos em telhado de imóvel de terceiro ao avistar a viatura policial.
5. A atuação policial limitou-se à recuperação de objetos lançados no telhado, sem ingresso no interior da residência ou exposição da intimidade dos moradores, inexistindo ilicitude na colheita da prova.
6. A materialidade do delito restou comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos oficiais, corroborados pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
7. A autoria delitiva ficou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados ao contexto da apreensão e aos elementos materiais encontrados.
8. A versão apresentada pelo acusado mostrou-se contraditória e dissociada do conjunto probatório, carecendo de verossimilhança e de elementos que sustentassem a tese defensiva.
9. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como a apreensão de balança de precisão, indicam inequívoca finalidade mercantil, afastando a desclassificação para uso pessoal.
10. O prequestionamento resta atendido com o enfrentamento fundamentado das teses suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27.06.2023; TJDFT, Acórdão no 2046911, 0707515-37.2023.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18.09.2025.